Tribunal: TJSP
Processo: 2263368-33.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 1.022 E 1.023 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA SOBRE A QUAL OPEROU A PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE BEM RECONHECIDA. ALEGADA IMPENHORABILIDADE DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL QUE NÃO FOI ANALISADA NA DECISÃO AGRAVADA. QUESTÃO QUE, POSTERIORMENTE, FOI APRECIADA PELO JUÍZO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 1.022 E 1.023 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA SOBRE A QUAL OPEROU A PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE BEM RECONHECIDA. ALEGADA IMPENHORABILIDADE DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL QUE NÃO FOI ANALISADA NA DECISÃO AGRAVADA. QUESTÃO QUE, POSTERIORMENTE, FOI APRECIADA PELO JUÍZO A QUO E QUE FOI RECENTEMENTE OBJETO DE RECURSO, O QUAL SERÁ JULGADO OPORTUNAMENTE. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA, IMPONDO-SE A REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.